Tribunal: STF
Processo: ADI 2950
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - JOGOS - PRECEDENTE DO PLENÁRIO - RESSALVA DE
   ENTENDIMENTO PESSOAL. Na dicção da ilustrada maioria,
   entendimento em relação ao qual guardo reservas, a cláusula
   reveladora da competência privativa da União para legislar sobre
   sistemas de consórcios e sorteios - artigo 22, inciso XX, da
   Constituição Federal - abrange a exploração de loteria, de jogos
   de azar.